Tribunal: TJDFT
Processo: 0709122-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709122-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIETA REBECA NOGUEIRA ARAUJO AGRAVADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Julieta Rebeca Nogueira Araújo contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, processo no 0751216-47.2024.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Eis a r. decisão agravada (ID 226069705 dos autos de origem): “Ao apreciar a petição inicial, este Juízo proferiu os despachos do ID: 218576752 e ID: 222280288, determinando a intimação da parte autora a fim de comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça, tendo sido juntadas as petições do ID: 221325363 e ID: 225504081, às quais foram anexados os documentos do ID: 221325365 ao ID: 221325369, e ID: 225504083 ao ID: 225507117. Esse foi o bastante relatório. Decido. O art. 5.o, inciso LXXIV, da CR, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. No caso dos autos, verifico que a parte autora não se desincumbiu de comprovar que faz jus à obtenção do pleito gracioso inicialmente solicitado. Com efeito, na consulta patrimonial juntada no ID: 222280288 consta que a parte autora é sócia de cinco sociedades empresárias. Além disso, reside no Lago Sul, uma das áreas mais nobres do Distrito Federal. Nesse sentido, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CARTEIRA DE TRABALHO NÃO ASSINADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. Agravo de Instrumento contra a decisão que, nos autos da ação de rescisão de contrato de aluguel c/c indenização por danos materiais e morais, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela agravante-autora. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência econômica, que cede ante a existência nos autos de elementos indicativos da capacidade financeira da parte para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e familiar – mormente não tendo ela, apesar de intimada, apresentado qualquer documentação a afastar tais indícios. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1193898, 0706313-03.2019.8.07.0000, Relator: CESAR LOYOLA, 2.a Turma Cível, data de julgamento: 7.8.2019, publicado no DJe: 20.8.2019). Por outro lado, verifico que a parte autora não demonstrou a existência de dependentes e despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes r. acórdãos-paradigmas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E COOPERAÇÃO. CONDUTA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3.o e 4.o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. Adequado o indeferimento do benefício requerido, quando a parte, intimada a comprovar sua hipossuficiência, deixa transcorrer in albis a prazo concedido, sem prestar os esclarecimentos solicitados pelo Juízo. 3. Não merecem acolhimento os novos argumentos apresentados no recurso, quando insuficientes para infirmar as informações constantes nos autos e, ainda, totalmente desprovidos de documentação comprobatória. 4. A total falta de comprometimento no atendimento às determinações judiciais evidencia que o agravante não adota comportamento condizente com os princípios da boa-fé e cooperação processuais, de observância obrigatória a todos os sujeitos do processo. 5. Se não há nos autos elementos aptos a afastar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, inviável a concessão da gratuidade de justiça. 6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJDFT. Acórdão n. 1669690, 07383195820228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 28.2.2023, publicado no DJe: 9.3.2023). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2.o e 3.o, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1369599, 07016971420218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4.a Turma Cível, data de julgamento: 2.92021, publicado no DJe: 29.9.2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada. 2. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 3. O § 2.o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1281915, 07131409320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 9.9.2020, publicado no DJe: 25.9.2020). AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2.o, 3.o, 4.o, 6.o, 7.o, 11, 12 e 17 da Lei n.o 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2.o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. A Lei n.o 13.467/2017, conhecida como “Lei da Reforma Trabalhista”, trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 7.11.2018, publicado no DJe: 20.11.2018). Por esses fundamentos, mediante análise realizada objetivamente e em reverência à cognição sumária, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. Intime-se para pagamento das custas processuais dentro do prazo legal de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, com o cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).” Inconformada, a autora recorre. Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que "todas as empresas listadas pelo juízo de origem estão inativas ou baixadas, conforme documentos anexados aos autos", e que "a ausência de apresentação de extratos bancários atualizados justifica-se pelo fato de que a agravante encontra-se internada em clínica psiquiátrica, em decorrência de surto psicótico, o que inviabiliza o acesso a aplicativos bancários". Aduz ainda que a pretensão está alicerçada nos artigos 5o, incisos XXXIV e LXXIV, da Constituição Federal, no artigo 98 do Código de Processo Civil, além da jurisprudência consolidada no sentido de que a declaração de hipossuficiência, quando não impugnada, presume-se verdadeira, cabendo à parte contrária demonstrar o contrário. Ao final, a parte requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para suspender os efeitos da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, reformando-se integralmente a decisão combatida. Dispensado o preparo, por se tratar de recurso que versa exatamente sobre o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e estiver demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Na origem, trata-se de ação de conhecimento (obrigação de fazer) contra plano de saúde, no qual fora deferida a liminar para determinar o custeio da internação da autora, ora recorrente “em caráter de urgência, para realização de necessidade de tratamento psiquiátrico, em razão de surto, conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a), Dr(a).Bruno Aires - CRM 16255 DF, ID 218531651.” (ID 218533012 da origem). Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, denota-se que, em tese, veio aos autos elementos demonstrando que, aparentemente, as empresas de que a recorrente seria sócia estão baixadas ou inativas, assim como estaria também justificada a impossibilidade momentânea de fornecer os extratos bancários de suas contas, uma vez que está internada em clínica psiquiátrica em decorrência de quadro de surto psicótico. Logo, deflui-se plausível a probabilidade de provimento do recurso, sem embargos de que, posteriormente, em vista de elementos de objeção, possa ser afastada a benesse em questão. O perigo da demora encontra-se demonstrado, pois a ausência do recolhimento das custas no prazo fixado implicará em indeferimento da exordial, cuja ação, como dito, tem no pano de fundo, a assistência médico-hospitalar de que a agravante demonstrou necessitar com urgência. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ativo, para suspender a exigibilidade do recolhimento de custas na instância de origem, até o julgamento do mérito do presente recurso. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II), facultando-lhe juntar documentos que entender pertinentes. Em vista da informação quanto a momentânea incapacidade da parte recorrente, dê-se vista a D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator